Tribunal: TJDFT
Processo: 0754090-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DEMANDA QUE NÃO VERSA SOBRE SAÚDE PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DA 5a VARA DE FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL.
I. Demanda que tem por objeto a prestação de serviços públicos de assistência social, que se distinguem do serviço de saúde pública, não está compreendida na competência da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal, presente o disposto no artigo 3o, inciso III, da Resolução TJDFT 01/2022.
II. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.